Tribunal: TJBA
Processo: 0344092-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0344092-21.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: RENILDO VIANA CARNEIRO

Advogado(s)
:
ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI, ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

A C O R D Ã O

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE DAS
TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO
. CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (TEMAS 620 E 958).
REITERAÇÃO GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS
DA APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA
MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
0344092-21.2013.8.05.0001
, em que figuram como
AGRAVANTE

BV FINANCEIRA S.A
e como
AGRAVADO
RENILDO VIANA CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.